Tribunal: STF
Processo: AI 405631
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - Agravo não provido.